Tribunal: STF
Processo: Rcl 54755
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Francisca Gaciane de Menezes contra acórdão de lavra da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará nos autos do Processo 0231185-32.2020.8.06.0001. A reclamante alega, em síntese, violação da autoridade da liminar deferida por esta Suprema Corte na ADPF 828-MC/DF (Rel. Min. Roberto Barroso). 



    Narra, então, o seguinte:



    “[a] reclamante celebrou com o Banco Inter S/A, CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FORÇA DE ESCRITURA PÚBLICA, PAGAMENTO PARCELADO DE PREÇO, COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS, devidamente registrada na matrícula de n° 42.930 do CRI da 4° Zona de Fortaleza, sob n° R-4-42.930 de 12.04.2017, consubstanciado no apartamento n° 1505 do Edifício Residencial Torres Câmara II, situado na rua Torres Câmara n° 1311, bairro Aldeota, pelo valor de R$ 313.000,00. 



    No decorrer do contrato, a reclamante pagou 31 parcelas, todavia, ficou inadimplente com o pagamento das parcelas de setembro de 2019 a fevereiro de 2020, ante as situações pandêmicas que atingiram a todas as famílias brasileiras. 



    O Banco Inter, credor fiduciário, alegou que teria comunicado que o imóvel objeto da cédula de crédito bancário seria levado a leilão nos dias 07.04.2020 e em segunda praça em 09.04.2020.



    Diante de tal situação, em plena assolava a todo o mundo por meio da pandemia da Covid-19, a reclamante ajuizou o processo n°0219941-09.2020.8.06.0001, no caso, PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE, isso em 24.03.2020, feito que passou a tramitar perante a 4° vara cível de Fortaleza.



    O juízo da 4° vara cível da comarca de Fortaleza concedeu a tutela antecedente determinando a suspensão do leilão, bem como, fossem as parcelas devidas acrescidas de juros e demais consectários legais, e as vincendas no decorrer do processo, depositadas nos respectivos vencimentos em juízo, fato que ocorrer até os dias atuais.



    A reclamante depositou os valores devidos, bem como, vem depositando as que veem se vencendo.



    Ocorre que, em razão da pandemia, as liminares deferidas pelo juízo da 4° vara cível, por especial a que suspendia a realização dos leilões, não chegou a tempo no Banco Inter S/A, tendo esse último levado adiante o procedimento de praceamento e, arrematação do bem por preço vil, onde o imóvel foi arrematado pelo sr. JOÃO BATISTA MARTINS PRATA BRAGA, acima qualificado, que ingressou com uma ação de reintegração de posse em 21.09.2020, distribuída para a 33° vara cível da comarca de Fortaleza, pedindo a reintegração de posse do bem. 



    [...]



    E mais, foi salientado nas diversas manifestações da reclamante perante a 33ª. vara cível da comarca de Fortaleza e em sede de apelo perante a 4° Câmara de direito privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que: 



    a) A suspensão, prevista na lei n° 14.216/2021, aplica-se em casos de execução de decisão liminar e de natureza possessória e petitória, inclusive com mandado pendente de cumprimento, conforme se vê do parágrafo 1° do art. 2° da lei antes apontada. 



    b) A lei em comento foi objeto de arguição de descumprimento de preceito fundamental n° 828, e teve prorrogada a suspensão de sua vigência por decisão do Excelentíssimo Senhor Ministro ROBERTO BARROSO, até 31 de outubro do corrente ano de 2022. 



    c) A liminar do douto Ministro data de 30 de junho do corrente ano e, prorroga o prazo de sua vigência pela terceira vez até outubro de 2022” (págs. 3 a 6 da inicial).



    Argumenta, ainda, que



    “[...] a reclamante está sofrendo a reintegração em sua moradia em sede de Ação de Reintegração de Posse, ajuizada por pessoa que participou de leilão eivado de ilegalidades, e onde não houve suspensão do feito ante prejudicial externa” (pág. 6 da inicial). 



    Ao final, requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da



    “reintegração de posse no imóvel em querela no acórdão de apelação exarado pela 4° Câmara de Direito Privado do TJ/CE, processo de Reintegração de Posse n° 0231185-32.2020.8.06.0001 (em anexo) até 31/10/2022 sob pena de malferimento da decisão do Ministro ROBERTO BARROSO na decisão foi tomada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 828 que estendeu até 31/10/2022 em razão da pandemia de Covid-19, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, tendo em vista que presentes os requisitos autorizadores do perigo da demora, da fumaça do bom direito, a reversibilidade da medida e não haver transitado em julgado a decisão vergastada” (pág. 8 da inicial). 



    No mérito, pleiteia a procedência da presente reclamação constitucional, “para determinar adequada à observância de sua jurisdição, no sentido de que haja a suspensão da reintegração de posse no imóvel de moradia familiar até 31/10/2022” (pág. 9 da inicial). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que o feito está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF).



    Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação não comporta seguimento.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF).



     



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também tratou da matéria e dispôs sobre as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:  



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (grifei).



    A jurisprudência desta Suprema Corte exige ainda, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado.



    Com efeito, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Confira-se: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”(Rcl 6.534 AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello).



    A reclamação em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo: 



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento.



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia : suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”.



    Como se vê, o escopo da cautelar deferida na ADPF 828/DF é, em apertada síntese, garantir o direito de moradia na sua dimensão coletiva a populações em situação de vulnerabilidade. As medidas visam proteger pessoas na iminência de desabrigo e os agentes públicos que atuam nas remoções, evitando-se danos maiores à saúde pública durante o período pandêmico.



    Recentemente, em 29/6/2022, o relator deferiu parcialmente o pedido cautelar incidental na ADPF 828/DF, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até 31/10/2022.



    Pois bem. Passo à análise do caso concreto.



    Mediante o exame dos documentos que instruem esta reclamação, pondero que a controvérsia é discutida em dois processos distintos, ambos envolvendo o contrato de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária (Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, nos autos do processo 0219941-09.2020.8.06.0001, que tramita na 4ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza; e Ação de Reintegração de Posse, processo 0231185-32.2020.8.06.0001, em andamento na 33ª Vara Cível da mesma Comarca). 



    Em breve resumo, o Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, ajuizado pela reclamante, foi julgado parcialmente procedente, para declarar a nulidade do leilão e da arrematação. Contra a sentença, João Batista Martins Prata Braga, na qualidade de terceiro interessado, e o Banco Inter S/A, interpuseram recurso de apelação, parcialmente providos, cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE LEILÃO DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO LEILÃO E DA ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 303, §1º, INC. I, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DA PARTE AUTORA PARA ADITAR A INICIAL. PRECEDENTE DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA CASSADA. 



    01. Pedido inaugural que tratou de tutela antecipada em caráter antecedente, visando a parte a suspensão de leilões do bem imóvel, aduzindo a nulidade de notificação que constituiu a devedora em mora, bem como do leilão agendado em outra Comarca e sem obediência aos ditames legais;



    02. Citação da parte promovida ocorrida quando os leilões já haviam sido realizados e o bem arrematado por terceiro de boa-fé, inclusive com anotação na matrícula do imóvel;



    03. Não há o que falar em procedência do pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, com decretação de nulidade do leilão e da arrematação, posto que não foi realizado, pela parte autora, o aditamento à petição inicial;



    04. A falta de aditamento próprio e específico atingiu direito de terceiro não integrante na lide, o qual interveio no processo nos moldes dos arts. 121 a 123, do CPC, não tendo sido intimado para contestar a lide e seus pedidos principais inconclusivos, bem como sem exercer os demais atos inerentes à ampla defesa e o contraditório;



    05. Há de se revelar que a parte autora não foi intimada, de modo específico, para proceder o aditamento da inicial, o qual se mostra imperioso acontecer em casos deste jaez. Precedentes STJ e TJCE.



    06. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença anulada”(documento eletrônico 18).



    Concomitante, a Ação de Reintegração de Posse, ajuizada por João Batista Martins Prata Braga, arrematante do bem em leilão, foi julgada procedente. Contra a sentença, a reclamante interpôs recurso de apelação, que foi desprovido, por unanimidade, pela 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará , conforme a seguinte ementa: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PROMOVIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSAAO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA. NULIDADE AFASTADA. RECURSO DO AUTOR. TAXA DE OCUPAÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DE 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL PARA EFEITO DE LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR DO ALUGUEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    01. Recurso da demandada: Considerando que a cognição exauriente da sentença absolve o caráter perfunctório da decisão liminar, não há o que falar em violação ao princípio da hierarquia das decisões judiciais, sendo que o julgamento meritório da lide conduz (como de fato conduziu) a perda superveniente do interesse recursal do agravo de instrumento; 



    02. Recurso do autor: a taxa de ocupação pode ser deferida pelo valor do aluguel de imóveis em similar padrão, uma vez que visa apenas indenizar o legítimo proprietário da posse injusta da parte contrária. 



    03. Recursos conhecidos e improvidos”.



    O presente caso versa sobre a imissão na posse de imóvel residencial levado a leilão extrajudicial em razão da inadimplência de parcelas em contrato de financiamento, situação não está abrigada pela hipótese prevista no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou da hipótese excepcional de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei 8.425/1991). 



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF. 



    Nesse sentido, confiram-se ainda os seguintes precedentes: Rcl 47.925/RO, de minha relatoria; Rcl 49.964/MA (Rel. Min. Gilmar Mendes); Rcls 47.784/DF e 49.715/RJ (Rel. Min. Rosa Weber); Rcl 50.064/RJ (Rel. Min. Alexandre de Moraes); e Rcl 49.987 AgR/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Ademais, em caso análogo ao dos autos, especificamente no tocante ao financiamento imobiliário, o Ministro Roberto Barroso afirmou que: 



    “[...] qualquer intervenção se mostra ainda mais delicada, pois é bastante limitado o número de credores que suportarão eventual medida judicial, tendo em vista que os empréstimos são concedidos por instituições financeiras dentro do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). É importante considerar, também, que a própria Lei nº 9.514/1997, que regula os financiamentos, já prevê a necessidade de se estabelecer no contrato um prazo de carência para que o banco comece o procedimento de execução extrajudicial da dívida. Iniciado o procedimento, o fiduciante é intimado para quitar a dívida no prazo de 15 dias (art. 26, §§ 1º e 2º). Somente após, em não havendo o pagamento das parcelas vencidas e dos encargos, o bem é retomado pelo fiduciário e levado a leilão. Além disso, antes da execução, existe a possibilidade de o devedor pedir a suspensão temporária da exigibilidade das prestações, a incorporação das prestações em aberto no saldo devedor, a renegociação da dívida ou a revisão do contrato. Se o financiamento tiver sido tomado nas condições do Programa “Minha Casa, Minha Vida” - PMCMV, é possível, também, recorrer ao Fundo Garantidor de Habitação Popular (FGhab). Isto é, há uma série de medidas que podem ser tomadas a fim de se evitar a futura remoção por inadimplência das prestações habitacionais” (Rcl. 51.345/MT, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Em sentido semelhante, menciono os seguintes casos: Rcl 50.064-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl. 51.354/MT e Rcl. 51.361/MT, ambos de minha relatoria. 



    Por fim, observo que nada impede que a reclamante possa utilizar-se de outro meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos quanto à existência de perigo inverso ou quanto à lisura do procedimento que levou ao leilão extrajudicial do imóvel. 



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF), ficando prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários, diante da ausência de citação da parte interessada. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator